Tribunal: TJMT
Processo: 0021626-28.2007.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021626-28.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira contra acórdão que reformou parcialmente sentença de primeiro grau, deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar os embargantes pela prática de atos de improbidade administrativa, consistentes na utilização de empresa fictícia como instrumento de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de 41 cheques. Alegam os embargantes omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova documental e testemunhal, à configuração do dolo específico, à apreciação de documentos fiscais e à ausência de manifestação sobre pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente e coerente o conjunto probatório, apontando elementos concretos que evidenciam a constituição de empresa fictícia pelos embargantes para desvio de recursos públicos, como a emissão de 41 cheques, ausência de registro fiscal regular e documentos apreendidos na posse dos embargantes.

4.

A decisão impugnada expõe com clareza as razões da condenação, inclusive quanto à presença de dolo específico, conforme exigência legal prevista na redação atual da Lei nº 8.429/1992.

5.

Não há omissão quanto ao exame da prova testemunhal ou documental, tampouco contradição ou obscuridade na motivação do julgado, sendo desnecessário que o julgador responda a todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos relevantes da controvérsia.

6.

A alegação de ausência de manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça não prospera, por não haver requerimento formulado nos autos em segundo grau.

7.

O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou revaloração de provas, conforme reiterada jurisprudência do STJ, razão pela qual não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes não configura, por si só, omissão passível de correção por embargos de declaração, desde que a decisão enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

2.

O dolo específico, exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, pode ser reconhecido com base em elementos concretos constantes dos autos, como documentos apreendidos e provas testemunhais.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração do conjunto probatório já examinado.

4.

A ausência de requerimento expresso impede o reconhecimento de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento das apelações cíveis interpostas na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, e absolvendo os ora embargantes.

O Ministério Público apelou, pleiteando a condenação também dos irmãos José Quirino e Joel Quirino.

Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, reformando a sentença absolutória e condenando José Quirino e Joel Quirino pela prática de atos de improbidade administrativa, reconhecendo que participaram da utilização de empresa fictícia, denominada A.J.R. Borges – Gráficas, como instrumento de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mediante a emissão de 41 cheques.

O acórdão embargado, cuja ementa se transcreve na íntegra, assim dispõe:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS FICTÍCIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAÇÃO DE RÉUS INICIALMENTE ABSOLVIDOS. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, com fundamento na Lei nº 8.429/1992, visando à responsabilização de agentes públicos e particulares por atos de improbidade administrativa e ao ressarcimento de prejuízo ao erário no valor de R$ 2.233.991,40, decorrente da emissão de 41 cheques em favor de empresa fictícia, sem prestação de serviços à Assembleia Legislativa. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando dois réus e absolvendo outros dois. Interpostas apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se procedem as preliminares de intempestividade e inépcia da petição inicial; (ii) analisar a suficiência de provas para condenação de dois réus por improbidade administrativa; (iii) analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada em relação a um dos réus (iv) examinar a existência de elementos probatórios que justifiquem a reforma da sentença para condenar os réus anteriormente absolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, por estar o recurso ministerial abrangido pelo prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de inépcia, pois a petição inicial descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas, permitindo o exercício pleno da ampla defesa.

A condenação dos réus já sentenciados se mantém, ante a comprovação de suas condutas dolosas na autorização de pagamentos indevidos a empresa inexistente, sem respaldo contratual ou prestação de serviço.

A prova dos autos evidencia a prática de atos dolosos de improbidade administrativa, com violação aos princípios da Administração Pública e lesão expressiva ao erário.

Documentos apreendidos em diligências na residência e na empresa dos apelados, aliadas a depoimentos e relatórios técnicos, comprovam a participação de outros dois réus na constituição de empresas fictícias utilizadas para desviar recursos públicos, impondo reforma da sentença para condená-los por ato de improbidade administrativa.

As sanções aplicadas aos condenados observam os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da repressão eficiente à improbidade administrativa, sendo compatíveis com a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade e o montante do dano causado ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de dois réus desprovidos. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus inicialmente absolvidos.

Tese de julgamento:

A petição inicial que descreve de forma individualizada os atos de improbidade administrativa e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade é apta a ensejar o exercício da ampla defesa.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a presença de dolo específico, consistente na vontade consciente de alcançar resultado ilícito, nos termos da Lei nº 8.429/1992.

A emissão de cheques em favor de empresa inexistente, sem respaldo documental ou contratual, configura ato de improbidade administrativa por causar dano ao erário.

A constituição e instrumentalização de empresas fictícias com o objetivo de desviar recursos públicos caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

A dosimetria das sanções por ato de improbidade administrativa deve considerar a intensidade do dolo, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão do dano ao erário, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Os embargantes alegam, em síntese, que o aresto incorreu em omissões, contradições e obscuridades. Sustentam que não houve pronunciamento expresso quanto à autenticidade e validade de documentos que seriam apócrifos, nem quanto à ausência de assinaturas que os vinculassem à constituição e manutenção da empresa tida por fictícia.

Alegam também que não houve enfrentamento das formalidades exigidas pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC à época, em especial quanto à etiqueta denominada FAC-SEFAZ, além de afirmarem que não foi considerado o depoimento de uma das testemunhas de defesa.

Aduzem, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, e que o acórdão incorreu em contradição, por ter concluído pela condenação sem provas diretas de sua participação, além de alegarem ausência de fundamentação na decisão atacada.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, de modo a afastar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos por inexistência dos vícios apontados, afirmando que o acórdão enfrentou suficientemente as questões postas e que os embargantes pretendem apenas rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos legais.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida.

No caso, os embargantes sustentam omissões e contradições na apreciação da prova documental e testemunhal, além de alegarem ausência de fundamentação na decisão atacada. Argumentam que não houve análise específica de documentos supostamente apócrifos, nem da ausência de assinaturas que os ligassem à constituição da empresa A.J.R. Borges – Gráficas, tampouco do depoimento de uma das testemunhas de defesa e das formalidades fiscais relativas à Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

Ocorre que o acórdão embargado examinou de forma ampla e suficiente o conjunto probatório, destacando a emissão de 41 cheques em favor da empresa mencionada, a constatação de que esta não possuía existência regular perante os órgãos fiscais e cadastrais competentes, com base em informações prestadas pelas Secretarias de Fazenda Estadual e Municipal,

a apreensão de documentos relacionados à referida empresa fictícia, bem como a outras envolvidas no mesmo esquema de desvio de valores, encontrados na residência dos embargantes e na sede da empresa Omega Contabilidade, de sua propriedade, além da existência de delação premiada corroborada por prova testemunhal, que evidenciava a constituição de empresas de fachada e a utilização de “laranjas” com o propósito de ocultar a verdadeira identidade dos beneficiários, sendo a função dos embargados no esquema a constituição das empresas.

O voto condutor também ressaltou que os elementos probatórios demonstram de maneira robusta e coerente, permitindo a conclusão de que os embargantes participaram dolosamente do esquema de desvio.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Não há omissão ou contradição a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia, o que foi feito.

Também não há obscuridade, pois a decisão embargada é clara em suas razões e conclusões, apontando de maneira objetiva os elementos que levaram à condenação. O acórdão não apresenta dificuldade de compreensão ou formulações contraditórias em seu conteúdo interno.

No que toca ao dolo específico, a decisão embargada foi expressa em aplicar a Lei 8.429/1992, já com a redação da Lei 14.230/2021, apontando elementos probatórios concretos que comprovam o dolo específico no fato em análise, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 de repercussão geral.

O voto condutor registrou que não se trata de mera ilegalidade ou irregularidade, mas de atuação consciente e voluntária de constituição de empresa fictícia com o fim de desviar recursos públicos, circunstância evidenciada pelo conjunto probatório. Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto ao alegado silêncio sobre a gratuidade da justiça, importa consignar que não há registro de pedido expresso formulado em segundo grau nesse sentido. A jurisprudência é pacífica em assinalar que os embargos de declaração não são via própria para inovar no pedido, devendo limitar-se ao saneamento de vícios do julgado. Inexistindo requerimento anterior, inexiste também omissão a ser suprida.

Assim, as alegações dos embargantes não encontram respaldo no artigo 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025